Tribunal: TJDFT
Processo: 0713968-95.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ÔNUS DE PROVA. MAJORAÇÃO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM SAÚDE. COMPROVAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS GENITORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação revisional de alimentos que majorou a pensão alimentícia devida à filha menor para 18% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos apenas os descontos obrigatórios, e determinou o rateio de despesas com material escolar e uniforme, afastando o rateio de outras despesas extraordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pensão alimentícia observou corretamente o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como a adequada distribuição do ônus da prova; e (ii) estabelecer se é devido o rateio das despesas extraordinárias com saúde da menor, diante da comprovação de tratamento médico contínuo não integralmente coberto por plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar arguida pelo réu, referente à nulidade por ausência de citação em processo diverso, não se relaciona com o objeto da ação revisional de alimentos, configurando inovação recursal e inadequação da via eleita, razão pela qual não é conhecida.
4. A obrigação alimentar decorre do dever constitucional e legal de sustento dos pais em relação aos filhos menores, devendo sua fixação observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme os arts. 229 da Constituição Federal e 1.694 e 1.699 do Código Civil.
5. As necessidades da alimentanda menor são presumidas, especialmente diante da idade da adolescente e da comprovação de patologia renal crônica que exige acompanhamento médico contínuo, circunstâncias aptas a justificar a majoração do encargo alimentar.
6. A capacidade contributiva do alimentante foi adequadamente demonstrada nos autos, não havendo prova de alteração substancial de sua renda que justificasse novo aumento além daquele já fixada pelo juízo de origem.
7. A existência de outros filhos, embora relevante para a análise global da capacidade financeira do genitor, não autoriza, por si só, a redução ou afastamento da obrigação alimentar, devendo ser considerada em conjunto com as necessidades comprovadas da alimentanda.
8. Restou assentado que o plano de saúde disponibilizado pelo alimentante possui cobertura geográfica restrita, não atendendo plenamente às necessidades médicas da menor, o que justifica o rateio proporcional das despesas extraordinárias com saúde, desde que devidamente comprovadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido em parte.

Tese de julgamento: "1. A revisão da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sendo imprescindível prova concreta para majoração ou redução do encargo. 2. Comprovada a existência de tratamento médico contínuo não integralmente coberto por plano de saúde, é devido o rateio proporcional das despesas extraordinárias com saúde entre os genitores”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 229; Código Civil, arts. 1.694, §1o, e 1.699; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1867274, processo n. 0705375-32.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 22/5/2024, PJe 4/6/2024; Acórdão n. 1866726, processo n. 0704554-47.2023.8.07.0005, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 21/5/2024, DJe 4/6/2024; Acórdão n. 1615675, processo n. 0724677-43.2021.8.07.0003, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 8/9/2022, PJe 26/9/2022; Acórdão n. 2072593, processo n. 0739652-40.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 26/11/2025, DJe 12/12/2025; Acórdão n. 1431161, processo n. 0703211-93.2021.8.07.0002, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 15/6/2022, DJe 29/6/2022; Acórdão n. 1429709, processo n. 0712107-71.2021.8.07.0020, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 8/6/2022, PJe 21/6/2022; Acórdão n. 2088689, processo n. 0710181-50.2024.8.07.0020, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 4/2/2026, DJe 24/2/2026; Acórdão n. 2076217, processo n. 0704389-63.2024.8.07.0005, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 3/12/2025, DJe 15/1/2026; Acórdão n. 2041339, processo n. 0726226-58.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 2/9/2025, DJe 12/9/2025.